Tribunal: STJ
Processo: 0001785-48.2020.8.14.0028
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887162 - PA (2025/0096430-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GILDAN COSTA FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
BUSCA DOMICILIAR.
DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu, em parte, de
recurso especial e negou-lhe provimento, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ.
2. A agravante sustenta nulidade da busca pessoal realizada em via pública, sem
fundada suspeita, e a contaminação das provas subsequentes, nos termos da teoria dos
frutos da árvore envenenada. Requer absolvição por insuficiência de provas ou,
subsidiariamente, readequação da pena-base ao mínimo legal.
3. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e a sentença de primeiro grau
analisaram apenas a questão da busca domiciliar, rejeitando a preliminar de nulidade por
violação de domicílio, considerando que o réu foi preso em flagrante por crime de tráfico
de drogas, de natureza permanente, e que a confissão do acusado corroborou as
diligências realizadas. Não houve prequestionamento da alegada nulidade da busca
pessoal, nem mesmo por meio de embargos de declaração.
4. Acerca da dosimetria, o TJPA manteve a pena-base acima do mínimo legal, fixando-a
em 6 anos e 6 meses de reclusão e 660 dias-multa, com fundamento na quantidade
(mais de 200g) e na natureza da droga (cocaína), conforme o
da Lei de Drogas.
art. 42
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prequestionamento da
nulidade da busca pessoal impede o conhecimento do recurso especial; e (ii) saber se a
exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza da droga
apreendida é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de prequestionamento da alegada nulidade da busca pessoal, conforme as
Súmulas n. 282 e 356 do STF, impede o conhecimento do recurso especial quanto a
esse ponto.
Documento eletrônico VDA51903788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:56:07
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: f22352cc-e07a-4c54-ac39-c8367df3b4e5

7. A exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento na quantidade e
natureza da droga apreendida (mais de 200g de cocaína) é válida, conforme o
da
art. 42
e jurisprudência do STJ, que considera tais fatores idôneos e
Lei n. 11.343/2006
preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais.
8. O agravo regimental não apresenta fundamentos novos aptos a alterar a decisão
agravada, sendo mera reiteração de argumentos já analisados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prequestionamento da alegada nulidade da busca pessoal impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. A exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento na quantidade e
natureza da droga apreendida é válida e prepondera sobre as demais circunstâncias
judiciais, nos termos do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:CPP,
§1o; CP,
art. 240,
art. 59; Lei n. 11.343/2006, art. 42;
Súmulas 282 e 356 do STF.
Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula n. 568.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
03 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51903788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:56:07
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: f22352cc-e07a-4c54-ac39-c8367df3b4e5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887162 - PA (2025/0096430-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GILDAN COSTA FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
BUSCA DOMICILIAR.
DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu, em parte, de
recurso especial e negou-lhe provimento, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ.
2. A agravante sustenta nulidade da busca pessoal realizada em via pública, sem
fundada suspeita, e a contaminação das provas subsequentes, nos termos da teoria dos
frutos da árvore envenenada. Requer absolvição por insuficiência de provas ou,
subsidiariamente, readequação da pena-base ao mínimo legal.
3. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e a sentença de primeiro grau
analisaram apenas a questão da busca domiciliar, rejeitando a preliminar de nulidade por
violação de domicílio, considerando que o réu foi preso em flagrante por crime de tráfico
de drogas, de natureza permanente, e que a confissão do acusado corroborou as
diligências realizadas. Não houve prequestionamento da alegada nulidade da busca
pessoal, nem mesmo por meio de embargos de declaração.
4. Acerca da dosimetria, o TJPA manteve a pena-base acima do mínimo legal, fixando-a
em 6 anos e 6 meses de reclusão e 660 dias-multa, com fundamento na quantidade
(mais de 200g) e na natureza da droga (cocaína), conforme o
da Lei de Drogas.
art. 42
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51632309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/10/2025 13:13:38
Código de Controle do Documento: f59c3432-91ba-4382-a2cd-1d4899c972c9

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prequestionamento da
nulidade da busca pessoal impede o conhecimento do recurso especial; e (ii) saber se a
exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza da droga
apreendida é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de prequestionamento da alegada nulidade da busca pessoal, conforme as
Súmulas n. 282 e 356 do STF, impede o conhecimento do recurso especial quanto a
esse ponto.
7. A exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento na quantidade e
natureza da droga apreendida (mais de 200g de cocaína) é válida, conforme o
da
art. 42
e jurisprudência do STJ, que considera tais fatores idôneos e
Lei n. 11.343/2006
preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais.
8. O agravo regimental não apresenta fundamentos novos aptos a alterar a decisão
agravada, sendo mera reiteração de argumentos já analisados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prequestionamento da alegada nulidade da busca pessoal impede o
conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. A exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento na quantidade e
natureza da droga apreendida é válida e prepondera sobre as demais circunstâncias
judiciais, nos termos do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:CPP,
§1o; CP,
art. 240,
art. 59; Lei n. 11.343/2006, art. 42;
Súmulas 282 e 356 do STF.
Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula n. 568.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por GILDAN COSTA FERREIRA contra
decisão monocrática proferida às fls. 348/356 que, com fundamento na Súmula n. 568 do
STJ, conheceu do agravo para conhecer, em parte, do recurso especial e, negou-lhe
provimento.
Documento eletrônico VDA51632309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/10/2025 13:13:38
Código de Controle do Documento: f59c3432-91ba-4382-a2cd-1d4899c972c9

No presente regimental (fls. 364/373), a agravante sustenta o prequestionamento
da apontada nulidade e reitera que a busca pessoal ocorreu em via pública, sem fundada
suspeita, e que a nulidade da busca pessoal contamina toda a prova subsequente, nos
termos da teoria dos frutos da árvore envenenada. Quanto à dosimetria, sustenta que a
quantidade é inexpressiva e não justifica a majoração da pena-base.
Requer o reconhecimento da nulidade da busca pessoal e absolvição do
agravante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a readequação da pena-base
ao mínimo legal, considerando a desproporcionalidade da exasperação. Caso não
acolhidos os pedidos anteriores, que seja reconhecida a flagrante ilegalidade da
diligência por se tratar de matéria de ordem pública.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos:

"Primeiramente verifico que a impugnação feita em
Recurso Especial pelo recorrente se refere a busca pessoal,
em violação ao
§2o, do CPP.
art. 240,
No entanto, no acórdão recorrido, o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ apenas tratou da questão
da busca domiciliar (art. 240, §1o, do CPP):

"Em preliminar arguida requer a defesa a nulidade do processo,
em virtude de entender que as provas foram obtidas por meio
ilícito, com violação de domicílio e por meio de denúncia anônima.
Esta tese levantada não merece prosperar, já que quanto a
alegada violação de domicílio, percebe-se que o réu foi preso em
situação de flagrância e o crime de tráfico de drogas é um crime
de consumação permanente, configurando-se a situação de
flagrante enquanto a substância estiver em poder do agente, além
do que a própria confissão do denunciado no autos, no que tange
ao crime de tráfico de drogas, corroborada por outros elementos
de prova, legitima as diligências realizadas, já tendo esta Corte de
Justiça decidido desta forma anteriormente. [...] Desta forma,
(fls. 262/263).
rejeito esta preliminar sustentada.”

Da mesma forma, a sentença de primeiro grau limitou
sua análise à busca domiciliar:

“2. 1. Preliminar de nulidade da prova colhida mediante ofensa à
inviolabilidade do domicilio (RE 603616 RO):
Segundo a Defensoria Pública do Estado, houve violação à
garantia de inviolabilidade do domicílio do acusado, uma vez que a
Polícia Militar do Estado do Pará teria adentrado na residência do
acusado sem que houvesse o respectivo fundamento jurídico para
tanto. Respeitado o entendimento do respeitado Defensor Público
Documento eletrônico VDA51632309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/10/2025 13:13:38
Código de Controle do Documento: f59c3432-91ba-4382-a2cd-1d4899c972c9

sem adentrar no mérito propriamente dito, observo que o relato de
que os agentes adentraram na residência do réu constitui fato
narrado apenas no interrogatório do réu e no teor do relatado pela
informante ANNA CLARA, sua namorada a época dos fatos. Em
juízo, todos os agentes públicos depuseram ter abordado o réu na
rua na posse de uma mochila, sem que houvesse qualquer
incursão no imóvel do acusado. A tese de que os policiais
adentraram na residência do réu foi enfaticamente negada pelos
depoentes, pessoas ate então idôneas e sem qualquer
comprovação de que teriam intenção em prejudicar o acusado.
Não há como, portanto, acolher a tese de que ocorreram fatos que
não foram comprovados pela defesa, situação que atrai a
idoneidade do depoimento dos agentes públicos. Não se trata aqui
de negar as colocações do acusado e de uma informante, mas de
cotejar as provas colhidas para concluir não ser crível a ocorrência
da invasão alegada, que somente veio aos autos por ocasião da
oitiva de pessoa que tinha relacionamento conjugal com o acusado
em contraposição com as colocações firmes e conformes de
(fl. 72).
agentes públicos. Assim, rejeito a preliminar deduzida. ”

Portanto, verifica-se que o acórdão impugnado em
momento algum enfrentou a questão da alegada nulidade da
busca pessoal, mas apenas e tão somente a suposta
violação de domicílio. Até porque, em recurso de apelação, o
recorrente impugnou apenas a inviolabilidade de domicílio,
como se verifica do item 3 do recurso de apelação: "3 -
PRELIMINARMENTE OFENSA À INVIOLABILIDADE DE
DOMICÍLIO - AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O
INGRESSO FORÇADO - TEORIA DOS FRUTOS DA
ÁRVORE ENVENENADA - STF: RE 603.616-RG/RO - HC
108.147- ARE 1.112.656" (fl. 90). Portanto, a Corte Regional
não apreciou a alegada violação ao
§2o, do CPP,
art. 240,
mas limitou sua análise ao
§1o, do CPP. Sendo que
art. 240,
nem mesmo embargos de declaração foram opostos para
suscitar o prequestionamento do referido dispositivo.
Portanto, com relação a este ponto, a questão ora
suscitada pela defesa carece do adequado e indispensável
prequestionamento. Incidentes, por analogia, as Súmulas n.
282 (“[é] inadmissível o recurso extraordinário quando não
)
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”
e 356 (“[o] ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram
opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de
recurso
extraordinário,
por
faltar
o
requisito
do
), ambas do STF, tornando inviável, pois,
prequestionamento”
o conhecimento do apelo nobre quanto ao ponto.
Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO
CPC/2015.
LOCAL. EXAME. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
MAJORAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
REQUISITOS.
INEXISTÊNCIA.
1. Não há violação do
do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada
sobre as teses relevantes para a solução do litígio.
Documento eletrônico VDA51632309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/10/2025 13:13:38
Código de Controle do Documento: f59c3432-91ba-4382-a2cd-1d4899c972c9

2. Ainda que apontada suposta violação de dispositivo de lei
federal, a argumentação do apelo nobre centra-se na necessidade
de apreciação da legislação local, providência vedada nos termos
da Súmula 280 do STF.
3. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a
artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do
prequestionamento, o que faz incidir o óbice da Súmula 282
do STF.
4. Nos termos do
§ 11, do
o tribunal, ao julgar
art. 85,
CPC/2015,
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
5. Hipótese em que a majoração dos honorários na origem para
12% sobre o valor da causa não se mostra desarrazoada.
6. Esta Corte tem o entendimento de que é inadmissível o recurso
especial que, a despeito de fundamentar-se em dissídio
jurisprudencial, deixa de apontar o dispositivo de lei federal ao qual
o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela
firmada por outros tribunais, incidindo na espécie a Súmula 284 do
STF.
7. Ausente o cotejo analítico, não há o cumprimento dos
pressupostos específicos para a configuração do dissenso
jurisprudencial, nos termos do
parágrafo único, do Código
art. 541,
de Processo Civil e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 1.902.013/AP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/9/2022,
15/9/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO
CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
PRESUNÇÃO DE DANO EM GRUPO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada
um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar
fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para
decidir integralmente a controvérsia.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na
petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas
instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável
prequestionamento.
Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Inexiste contradição em se reconhecer a inexistência de ofensa
ao
do
e, ao mesmo tempo, assentar que o
art. 1.022
CPC/2015
do CC/2002 não está prequestionado, uma vez que os
art. 416
embargos de declaração na apelação nada suscitaram sobre essa
norma.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.255.390/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/6/2023,
19/6/2023.

Documento eletrônico VDA51632309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/10/2025 13:13:38
Código de Controle do Documento: f59c3432-91ba-4382-a2cd-1d4899c972c9

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO
PRESCRITO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE
DANO
MORAL
PRESUMIDO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE DO
ACERVO PROBATÓRIO.
RECURSO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. Consta no decisum recorrido (fls. 183-184, e-STJ, grifei): "Em
rigor, poderia até uma indevida inscrição em dívida ativa gerar
episodicamente algum dano moral, mas esse dano deveria ser
devidamente comprovado, uma vez não se trata de dano moral in
re ipsa, como ocorre com a inscrição ou manutenção indevida em
cadastro de devedores. Tal prova, porém, não fez a parte autora,
limitando-se a alegar que a indevida inscrição em dívida ativa
constitui por si só dano moral indenizável".
2. Inicialmente, constato que não se configurou a ofensa ao
do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o
art. 1.022
Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
3. Quanto à alegação de desrespeito aos arts. 186 e 927 do
Código Civil, verifica-se que o dispositivo legal e a tese jurídica
respectiva não foram objeto de juízo de valor pelo acórdão
hostilizado. Perquirir, nesta via estreita, a ofensa das referidas
normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo
a quo, é frustrar a exigência constitucional do
prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva
evitar a supressão de instância. Ao ensejo, confira-se o teor
da Súmula 282 do STF.
4. Ademais, a Corte local afirmou que a parte recorrente não fez
prova do prejuízo. Concluir de forma diferente ao acórdão de
origem acarreta revolvimento do acervo fático-probatório,
impossível em Recurso Especial, em razão do óbice da Súmula 7
do STJ.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.107.835/SC,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
)
13/12/2022.

Sobre a apontada violação ao
do CP, o
art. 59
Tribunal de origem manteve a pena-base destacando que:

"2 - Da requerida reforma da pena base aplicada.
De forma subsidiária, requer a redefinição da pena base, por
entender incorreta a aplicação do
da Lei de Drogas, bem
art. 42
como incorreta aplicação dos índices de aumento de pena.
Analisando a dosimetria exposta à ID 6676926, vejo que o
magistrado sentenciante não averiguou nenhuma circunstância
judicial, presente no
do CPB, em desfavor do denunciado,
art. 59
mas impôs como desfavorável e com preponderância sobre as
referidas circunstâncias, a natureza e quantidade da droga
apreendida com o réu, nos termos descrito no
da Lei de
art. 42
Drogas, procedendo assim de forma idônea, já que a natureza e
quantidade de droga se mostrou realmente relevante.
Documento eletrônico VDA51632309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/10/2025 13:13:38
Código de Controle do Documento: f59c3432-91ba-4382-a2cd-1d4899c972c9

No entanto, o quantum de definição da pena base não se mostrou
o adequando (08 anos e 04 meses de reclusão), fugindo a
proporcionalidade e razoabilidade do caso em questão, motivo
este que entendo procedente, em parte, a irresignação do
apelante, o que me faz redefinir a pena base para importe mais
justo.
Logo, pelos mesmos fatores expostos na sentença recorrida,
redefino a pena base também acima de seu mínimo permitido,
mas em importe menor, qual seja, 06 anos e 06 meses de
reclusão, bem como ao pagamento de 660 dias multa." (fl. 264)

O Juiz sentenciante, por sua vez, justificou o
incremento da pena na primeira fase da dosimetria nos
seguintes termos:

"4. 1. Crime de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei l 1.343 2006):
Natureza da droga (art, 42 da Lei l L343/2006):
A natureza da droga apreendida e relevante e merece ser aferida
como circunstância apta a exasperaçao da pena base. Isso por
que é sabido que a cocaína um dos entorpecentes com maior
poder viciante dentre as comercializadas no Brasil. O poder
vulnerante da cocaína agride com maior intensidade a saúde
pública, bem juridicamente tutelado pela normal penal contida no
artigo 33, da lei 11.343 2006. justificando, pois, a fixação da pena
base acima do mínimo legal.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência dos Tribunais nacionais:
[...].
Não seria proporcional ou justo, a título de exemplo, a aplicação
da pena por tráfico de maconha no mesmo patamar que a pena
aplicada ao tráfico de cocaína. Não porque a droga conhecida
como maconha seja permitida, mas em razão de ser inequívoco o
maior poder vulnerante daquela cm seus usuários. Assim,
considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base
acima do mínimo legal.
Quantidade da droga (art. 42 da
:
Lei 11343/2006)
A quantidade da droga apreendida é relevante e merece ser
aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso
por que foi encontrado em poder do réu mais de 200g de
substância entorpecente, quantidade suficiente para causar maior
mal à coletividade, violando dc maneira mais intensa a saúde
pública.
[...].
Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena
base acima do mínimo legal."

Na hipótese, extrai-se dos trechos acima que, em
razão da consideração desfavorável da quantidade e
natureza das drogas apreendidas (mais de 200g de cocaína),
a pena-base dos agravantes foi fixada em 6 anos e 6 meses
de reclusão e 660 dias-multa.
Tal entendimento está em consonância com o
entendimento desta Corte Superior, segundo o qual não há
ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo
legal com fulcro no
da
uma vez
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
que a quantidade e a natureza da droga apreendida é
Documento eletrônico VDA51632309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/10/2025 13:13:38
Código de Controle do Documento: f59c3432-91ba-4382-a2cd-1d4899c972c9

fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve
preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos
exatos termos do
da
art. 42,
Lei n. 11.343/2006.
No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA
SUSPEITA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
ordem de habeas corpus, na qual se alegava a ilicitude de prova
decorrente de busca veicular ilegal, ilegalidade na majoração da
pena-base e negativa de aplicação do redutor do
§4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. A agravante foi condenada à pena de 7 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, por
tráfico de drogas, com base na apreensão de mais de 10 kg de
maconha.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal
e veicular realizada sem mandado judicial foi lícita, considerando a
alegada ausência de fundada suspeita.
4. Outra questão em discussão é a legalidade da majoração da
pena-base acima do mínimo legal, em razão da quantidade de
droga apreendida, e a inaplicabilidade do redutor do
§4o,
art. 33,
da Lei de Drogas.
III. Razões de decidir
5. A busca pessoal e veicular foi considerada lícita, pois realizada
com base em fundada suspeita, conforme previsto no
do
art. 244
CPP, uma vez que a agravante demonstrou nervosismo e tentou
esconder a droga durante a abordagem.
6. A majoração da pena-base foi justificada pela expressiva
quantidade de drogas apreendidas, em conformidade com o
da Lei de Drogas e o
do Código Penal, não
art. 42
art. 59
havendo ilegalidade na decisão.
7. A inaplicabilidade do redutor do
§4o, da Lei de Drogas foi
art. 33,
mantida, pois as circunstâncias do caso indicam dedicação
habitual ao tráfico de drogas, não sendo a agravante considerada
traficante episódica.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e veicular sem mandado
judicial é lícita quando baseada em fundada suspeita, conforme
do CPP. 2. A majoração da pena-base acima do mínimo
art. 244
legal é justificada pela quantidade de droga apreendida, conforme
da Lei de Drogas. 3. A inaplicabilidade do redutor do
art. 42
art. 33,
§4o, da Lei de Drogas é mantida quando há indícios de dedicação
habitual ao tráfico de drogas".
[...].
(AgRg no HC n. 983.260/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
26/6/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
BUSCA DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE
NÃO RECONHECIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51632309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/10/2025 13:13:38
Código de Controle do Documento: f59c3432-91ba-4382-a2cd-1d4899c972c9

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do habeas corpus, no qual o sentenciado pretendia
o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar sem
autorização judicial, além de redimensionamento da pena-base,
reconhecimento
da
minorante
do
tráfico
privilegiado,
abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca
domiciliar realizada sem autorização judicial, mas em situação de
flagrante delito, é nula.
3. A questão também envolve a análise da dosimetria da pena,
especialmente quanto à aplicação da minorante do tráfico
privilegiado e ao regime inicial de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
4. A busca domiciliar sem autorização judicial foi considerada
válida, pois realizada em situação de flagrante delito, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal
de Justiça.
5. A dosimetria da pena foi considerada adequada, com a
pena-base fixada acima do mínimo legal devido à quantidade
e natureza do entorpecente apreendido, em conformidade
com o
da Lei de Drogas.
art. 42
6. A minorante do tráfico privilegiado não foi aplicada devido à
reincidência do agravante, conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
7. O regime inicial fechado foi mantido, considerando as
circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do
agravante.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem autorização
judicial é válida em situação de flagrante delito. 2. A reincidência
impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 3. O
regime inicial fechado é adequado diante de circunstâncias
judiciais desfavoráveis e reincidência."
[...].
(AgRg no HC n. 989.602/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer,
em parte, do recurso especial e, com fundamento na Súmula
n. 568 do STJ, negar-lhe provimento." (fls. 348/356)

Assim, se verifica que, no presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará
(TJPA) e a sentença de primeiro grau analisaram apenas a questão da busca domiciliar e
não da pessoal. O TJPA rejeitou a preliminar de nulidade por violação de domicílio,
considerando que o réu foi preso em flagrante por crime de tráfico de drogas, crime de
natureza permanente, e que a confissão do acusado corroborou as diligências
realizadas. A sentença de primeiro grau também rejeitou a tese de violação de
domicílio. Não houve, portanto, prequestionamento da alegada nulidade da busca
pessoal, nem mesmo por meio de embargos de declaração. Assim, a questão carece de
Documento eletrônico VDA51632309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/10/2025 13:13:38
Código de Controle do Documento: f59c3432-91ba-4382-a2cd-1d4899c972c9

prequestionamento, tornando inviável o conhecimento do recurso especial quanto a esse
ponto, conforme as Súmulas 282 e 356 do STF.
Acerca da dosimetria, o TJPA manteve a pena-base acima do mínimo legal,
fixando-a em 6 anos e 6 meses de reclusão e 660 dias-multa, com fundamento na
quantidade (mais de 200g) e na natureza da droga (cocaína), conforme o
da Lei
art. 42
de Drogas (fl. 264). A sentença de primeiro grau justificou a exasperação da pena com
base no maior poder viciante e vulnerante da cocaína, bem como na quantidade
significativa apreendida, que agrava a violação à saúde pública. O entendimento está em
consonância com a jurisprudência do STJ, que considera idônea a exasperação da pena-
base com base na quantidade e natureza da droga, conforme o
da
art. 42
Lei 11.343/2006.
Ademais, no presente caso, se verifica que o agravo regimental é mera reiteração
de argumentos já analisados na decisão agravada, sem qualquer fundamento novo apto
a alterar a decisão do Agravo em Recurso Especial.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.

Documento eletrônico VDA51632309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/10/2025 13:13:38
Código de Controle do Documento: f59c3432-91ba-4382-a2cd-1d4899c972c9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.887.162 / PA
Número Registro: 2025/0096430-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00017854820208140028 17854820208140028 18720201001931
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILDAN COSTA FERREIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GILDAN COSTA FERREIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA51871958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:42:35
Código de Controle do Documento: 97d14b21-be86-4010-9a93-ce08d5a54d7a

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51871958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:42:35
Código de Controle do Documento: 97d14b21-be86-4010-9a93-ce08d5a54d7a